Tribunal: TJBA
Processo: 8025191-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025191-22.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: NICOLLE LETICIA ALMEIDA SILVA Advogado(s): FLAVIO LUIS FERREIRA SANTOS AGRAVADO: AMPLA SAUDE LTDA Advogado(s): PJ05 ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO BUCO-MAXILO-FACIAL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. I. Caso em exame 1.Recurso interposto pela parte Autora contra decisão interlocutória que, nos autos da ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de tutela de urgência visando compelir a Operadora de plano de saúde a autorizar e custear, de imediato, procedimento cirúrgico ortognático e materiais solicitados, negados administrativamente após realização de junta médica que concluiu pela natureza eletiva e ausência de indicação cirúrgica imediata. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se a verificar o preenchimento dos requisitos cumulativos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, para fins de concessão de tutela de urgência que determine a realização compulsória de cirurgia complexa em caráter liminar. III. Razões de decidir 3. Para a concessão da tutela de urgência, é imprescindível a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, a documentação médica acostada, embora indique a existência de patologias, baseia-se em exames realizados meses antes do ajuizamento da demanda, o que fragiliza a alegação de urgência contemporânea e risco iminente. 4. A divergência técnica instaurada entre o médico assistente e a junta médica da Operadora, que apontou a natureza eletiva do procedimento e a possibilidade de tratamentos conservadores prévios, demanda dilação probatória sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo temerária a concessão de medida satisfativa irreversível em sede de cognição sumária. 5. A caracterização do periculum in mora exige a comprovação de situação fática que não possa aguardar o trâmite regular do processo, o que não se verifica quando o lapso temporal entre o diagnóstico e o pleito judicial denota a estabilidade do quadro clínico, afastando a natureza emergencial do tratamento pleiteado. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A ausência de comprovação inequívoca do perigo de dano iminente ou risco à vida, aliada ao lapso temporal entre a indicação médica e o ajuizamento da ação, descaracteriza a urgência necessária para a concessão de tutela antecipada em procedimentos cirúrgicos de alta complexidade. 2. Havendo divergência técnica justificada por junta médica acerca da pertinência imediata do procedimento cirúrgico, impõe-se a necessidade de instrução processual para dirimir a controvérsia, afastando-se a concessão de liminar quando ausente o requisito da urgência qualificada." Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025191-22.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante NICOLLE LETICIA ALMEIDA SILVA e como agravado AMPLA SAUDE LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator. Sala de Sessões,__de___________de 2026. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA